Tribunal: TJDFT
Processo: 0722623-41.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722623-41.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: AELSON VIEIRA DA SILVA D E S P A C H O Ciente da certidão encaminhada pelo juízo de origem, juntada ao ID 25480556, que noticia a regularidade da inspeção ordinária realizada naquele juízo. Aguarde-se o julgamento do recurso, incluído na 17a sessão ordinária virtual, com data de abertura designada para o dia 19/05/2021, conforme certidão ID25059559. Brasília, 10 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator